Tribunal: TJSP
Processo: 0002606-16.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002606-16.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes DIRCEU
MANOEL DA SILVA e DIONIRO MANOEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial aos recursos de Dirceu Manoel da Silva e Dioniro Manoel da Silva, para
substituir a pena privativa de liberdade por dez dias-multa, nos moldes do art. 155, §
2°, do Código Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-16.2017.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002606-16.2017.8.26.0548
Apelantes: Dirceu Manoel da Silva e Dioniro Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Micael Teylon Franco de Oliveira
Comarca: Campinas
Voto no 47.194
Dirceu Manoel da Silva, Dioniro Manoel da Silva e
Micael Teylon Franco de Oliveira foram denunciados como incursos no artigo 155,
§ 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em razão de
fato ocorrido no dia 14 de outubro de 2017, às 14h46, na Rua Marginal, no 4461,
Chácara São Martinho, cidade e comarca de Campinas, quando, agindo em concurso
de agentes e mediante destruição ou rompimento de obstáculo, foram surpreendidos
tentando subtrair para si bens da marcenaria de propriedade de Gustavo Durante da
Silva. Os autos foram separados em relação ao corréu Micael (fl. 231), sendo Dirceu
e Dioniro condenados a 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, no piso, como
incursos no artigo 155, § 4o, IV, c.c. com artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço a comunidade pelo
tempo da condenação e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade
assistencial a ser indicada pelo juízo da execução.
Apelam
da
sentença,
buscando
a
absolvição,
alegando que, “conforme a declaração do próprio ofendido, não houve bens
subtraídos do local, não podendo presumir que a intenção era a subtração”.
Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do privilégio previsto no artigo
155, § 2o, do Código Penal, com a aplicação tão somente de pena pecuniária.
Ainda, requer a redução máxima da pena pela tentativa (fls. 317-322).
Contrarrazões às fls. 332-342.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo não
provimento ao recurso (fls. 353-361).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-16.2017.8.26.0548 -Voto no
3
Perante a autoridade policial, os apelantes confessaram a
autoria da tentativa de furto, bem como a utilização de algumas ferramentas para forçar a
entrada, ocasião em que foram surpreendidos por um homem que saiu do local, fugindo
sem nada levarem e posteriormente detidos por policiais militares.
Em juízo, regularmente intimados, os recorrentes não
comparecerem, sendo-lhes decretada a revelia.
A vítima, por sua vez, veio a juízo e reafirmou ter visualizado
três indivíduos adentrando o local e então acionou os policiais militares. Os agentes
ingressaram no estabelecimento rompendo uma grade, havendo diversos materiais
separados, mas nada levaram.
Por seu turno, o policial militar, Bruno Lucas Henrique
reafirmou a participação no atendimento a ocorrência de furto a uma mercearia. No local, a
vítima relatou que três indivíduos haviam entrado em seu estabelecimento comercial e com
o auxílio de outras viaturas, lograram êxito em deter os três agentes. Confirmou que os réus
arrombaram a entrada da marcenaria e deixaram uma mala de ferramentas e um pé de
cabra, bem como fios e cabos de cobres já separados. Indagados, os agentes confessaram
pretendessem furtar a marcenaria para comprar maconha.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na
sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos
autos que autorize a absolvição dos recorrentes, tampouco traga descrédito à
versão apresentada pela vítima e pelos agentes públicos. Não se pode duvidar,
de antemão, da veracidade dos testemunhos policiais. Como quaisquer outras
pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas
alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida, de
encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados por
suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos
atos desses agentes administrativos. Além disso, não parece razoável que
fossem incriminar inocentes, escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes o
grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e nenhuma
foi informada pelos réus é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-16.2017.8.26.0548 -Voto no
4
Depois, embora a confissão tenha valor relativo,
devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos para se aferir a
compatibilidade com o conjunto probatório, é evidente, quando corroborada
por outros elementos do processo, mantém sua validade. Ressalte-se que os
acusados admitiram o crime no inquérito e foram detidos logo após. Assim, no
caso em tela, porque a confissão extrajudicial do crime foi corroborada pelos
testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou certa a autoria
delitiva.
Destarte, ao passo que a prova indiciária do crime foi
realizada, aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos fatos
desconstitutivos afirmados pelos acusados, não se produziu. Assim correta a
acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP.
Quanto ao pedido para redução máxima pela tentativa,
este relator entendia, tocante ao momento consumativo do crime de furto, houvesse
perseguição imediata e ininterrupta do agente, não se poderia cogitar de posse
mansa e pacífica da res, sendo de rigor o reconhecimento da tentativa, sendo
máxima no caso da interrupção da execução e mínima se constatada a tentativa
perfeita.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, nos REsp no
1524450/RJ e no 1499050/RJ, julgados em 14.10.2015, conforme procedimento
previsto para os recursos repetitivos, delimitou as teses jurídicas, para fins do art.
543-C do CPC nos seguintes termos:
Tema 934: “Consuma-se o crime de furto com a posse de
fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição
ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-16.2017.8.26.0548 -Voto no
5
Assim,
para
evitar
conflitos
jurisprudenciais
desnecessários, é de se seguir tal orientação. Entretanto, fica mantida a redução
aplicada na sentença, não se podendo modificar nesta oportunidade em face do non
reformatio in pejus.
De
outro
lado,
observe-se
que
a
qualificadora
reconhecida foi a do concurso de pessoas. Esta, quando a participação conjunta de
mais de um agente é essencial ao sucesso do delito, porque favorece a mais fácil
remoção da coisa, ou concorre para divisão de tarefas necessária para o sucesso do
evento, revela maior censurabilidade dos autores, justificando o maior rigor no
apenamento. Entretanto, se resultante de simples presença simultânea no local, para
prática de ato não tramado previamente por todos e que poderia ser realizado
isoladamente por qualquer deles, não revela a autoria comum audácia ou
temibilidade acentuada da conduta.
Aliás, a doutrina concorda que a razão qualificadora
esteja “na maior temibilidade e eficiência da delinquência coletiva” e o Supremo
Tribunal Federal já endossou essa interpretação, in RTJ 95/1.242, embora para outra
finalidade.
Assim, tratando-se de réus primários e sem prejuízo
para a vítima, mais adequada a substituição da pena privativa de liberdade por
multa.
Desse modo, defere-se parcialmente os apelos, para
substituir a pena privativa de liberdade por dez dias-multa, nos moldes do art. 155,
§ 2°, do Código Penal.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento aos recursos de
Dirceu Manoel da Silva e Dioniro Manoel da Silva, para substituir a pena
privativa de liberdade por dez dias-multa, nos moldes do art. 155, § 2°, do Código
Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator